Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido para determinar a realização do procedimento cirúrgico bariátrico. 1.1. No apelo, a autora pede a reforma da sentença, aduz ser portadora de obesidade há mais de 2 (dois) anos, a qual se tornou ainda mais grave, a despeito dos vários tratamentos realizados, possuindo diversas comorbidades, requerendo seja afastado o prazo de carência contratual para doença pré-existente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 597, firmou entendimento no sentido de que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 2.1. Ocorre que, no caso dos autos, seja no relatório médico apresentado, seja a solicitação médica de internação, inexiste qualquer indicação da urgência ou emergência para a realização do tratamento cirúrgico prescrito à autora. 2.2. Ao que consta, o relatório médico elaborado pelo cirurgião bariátrico informa ser a autora portadora de obesidade intermediária com acompanhamento há 5 (cinco) anos e apresenta diversas comorbidades, concluindo pela indicação de “gastroplastia redutora”, sem relatar pela urgência ou emergência do procedimento.
3. Outrossim, por ocasião da adesão ao plano de saúde, a autora declarou a pré-existência da obesidade, conforme laudo de entrevista realizada e termo específico informando o prazo de carência para a hipótese, ambos devidamente assinados, motivo pelo qual ela não pode se eximir do cumprimento do período de carência, inexistindo qualquer abusividade. 3.1. Impende registrar que as operadoras de planos de saúde possuem a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/1998), os quais somente devem ser afastados por abusividade quando impedem atendimento médico por situação de urgência ou emergência, inexistente nos autos. 3.2. Precedente: “A hipótese consiste em examinar a possibilidade de superação do prazo regular de carência para que seja determinado ao plano de saúde o custeio de cirurgia bariátrica. (...) No caso em deslinde a emergência ou urgência médica relativa à necessidade da cirurgia bariátrica não está demonstrada”. (07139757620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 31/7/2023)”.
4. Enfim, considerando que não existe indicação de urgência ou emergência para a realização da cirurgia nos relatórios médicos apresentados pela autora, tampouco abusividade na fixação de período de carência relativo à cobertura parcial temporária para tratamento da obesidade pré-existente, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.000,00.
6. Apelo improvido.